Tribunal: STJ
Processo: 0286864-97.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 846127 - SP (2023/0286864-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON AUGUSTO MELO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUGUSTO GUILHERME AMORIM SANTOS BARBOSA -
DEFENSOR PÚBLICO - BA026406
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado por tráfico de
drogas.
2. Fato relevante. O recorrente alega constrangimento ilegal devido à busca pessoal
realizada sem fundada suspeita, solicitando a suspensão da ação e a declaração de
ilicitude da prova obtida, com consequente absolvição.
3. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por ausência de novos argumentos
e por ser substitutivo de recurso próprio, além de não vislumbrar coação ilegal que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem fundada
suspeita, baseada em denúncia anônima, é válida e se pode justificar a prisão em
flagrante e a condenação do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que denúncias anônimas podem
fundamentar diligências investigativas, desde que acompanhadas de outras diligências
que confirmem a suspeita.
6. A busca pessoal foi considerada válida, pois a denúncia anônima foi corroborada por
informações adicionais e a situação de flagrância justificou a ação policial.
7. Não se constatou qualquer ilegalidade ou coação que justificasse a concessão da
ordem de ofício, mantendo-se a regularidade da prisão em flagrante e das provas obtidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48494841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 882faf71-1886-4eab-962f-3cf78e8a7cb3

8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Denúncias anônimas podem fundamentar diligências
investigativas quando corroboradas por outras informações. 2. A busca pessoal é válida
se realizada em situação de flagrância e com fundada suspeita, mesmo que originada de
denúncia anônima."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CF/1988, art. 5o, X.
STJ, AgRg no HC 891384/PE, de minha relatoria,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 16.10.2024; STJ, AgRg no HC 832.832/GO, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48494841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 882faf71-1886-4eab-962f-3cf78e8a7cb3

AgRg no HABEAS CORPUS No 846127 - SP (2023/0286864-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON AUGUSTO MELO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUGUSTO GUILHERME AMORIM SANTOS BARBOSA -
DEFENSOR PÚBLICO - BA026406
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado por tráfico de
drogas.
2. Fato relevante. O recorrente alega constrangimento ilegal devido à busca pessoal
realizada sem fundada suspeita, solicitando a suspensão da ação e a declaração de
ilicitude da prova obtida, com consequente absolvição.
3. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por ausência de novos argumentos
e por ser substitutivo de recurso próprio, além de não vislumbrar coação ilegal que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem fundada
suspeita, baseada em denúncia anônima, é válida e se pode justificar a prisão em
flagrante e a condenação do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48175847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:57
Código de Controle do Documento: e51609aa-538a-48d0-81b4-42d642e822f9

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que denúncias anônimas podem
fundamentar diligências investigativas, desde que acompanhadas de outras diligências
que confirmem a suspeita.
6. A busca pessoal foi considerada válida, pois a denúncia anônima foi corroborada por
informações adicionais e a situação de flagrância justificou a ação policial.
7. Não se constatou qualquer ilegalidade ou coação que justificasse a concessão da
ordem de ofício, mantendo-se a regularidade da prisão em flagrante e das provas obtidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Denúncias anônimas podem fundamentar diligências
investigativas quando corroboradas por outras informações. 2. A busca pessoal é válida
se realizada em situação de flagrância e com fundada suspeita, mesmo que originada de
denúncia anônima."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CF/1988, art. 5o, X.
STJ, AgRg no HC 891384/PE, de minha relatoria,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 16.10.2024; STJ, AgRg no HC 832.832/GO, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de JEFERSON AUGUSTO
MELO DE OLIVEIRA contra decisão da minha lavra às fls. 235-238 na qual não foi
conhecido o
impetrado no intuito de cassar o acórdão que lhe foi
habeas corpus
desfavorável por ter sido foi condenado como incurso nas penas do artigo 33,
, da
caput
Lei no 11.343/06 a 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 583 dias-multa
Sustenta, em apertada síntese, que o paciente está submetido a
constrangimento ilegal ao argumento de busca pessoal ilegal praticada pelos policiais que
realizaram a prisão em flagrante. Requer no mérito e liminarmente a suspensão da ação e
que seja a prova ilícita acima apontada assim declarada, com o seu desentranhamento dos
autos e a consequente absolvição, com a liberdade imediata.
Documento eletrônico VDA48175847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:57
Código de Controle do Documento: e51609aa-538a-48d0-81b4-42d642e822f9

No agravo regimental interposto às fls. 244-250 o recorrente se limita a
reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
,
mandamus
como exposto acima.
É o relatório
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a
ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a
ocasionar sua alteração.
Nenhum argumento novo foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido. A propósito:
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão
pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido."
AgRg no HC 841050/ES - Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela
Teixeira - DJE de 11.11.2024

Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
,
27/03/2020
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não
vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Na decisão de fls. 235-238 assim expus os fundamentos restantes da
denegação da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:

"(...) O cerne da controvérsia diz respeito à legalidade da
busca pessoal realizada pelos policiais militares que efetivaram a prisão
em flagrante do paciente, em razão da ausência de fundada suspeita a
Documento eletrônico VDA48175847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:57
Código de Controle do Documento: e51609aa-538a-48d0-81b4-42d642e822f9

autorizar a busca realizada, em violação ao disposto no art. 244 do
Código de Processo Penal. No caso dos autos, colhem-se do acórdão
impetrado os seguintes esclarecimentos: “Não há nulidade na busca
pessoal. De início, a douta Defesa sustenta a nulidade das provas
derivadas da abordagem realizada pelos policiais militares, sob o
argumento de que não havia fundadas razões para autorizar a busca
pessoal. A delação anônima não é causa de nulidade da prisão em
flagrante, se somada a outras diligências realizadas pelos policiais, com
a finalidade de apurar a existência de crime em andamento. (...) Ainda,
de acordo com o artigo 240, § 2° do Código de Processo Penal, basta
que haja “fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida
ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”
e artigo 244, do mesmo Código “A busca pessoal independerá de
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida foi determinada no
curso de busca domiciliar”. No caso presente, como se verá adiante, o
policial militar ouvido em juízo relatou ter recebido denúncia, via
Copom, no sentido de que ocorria tráfico de drogas no local dos fatos,
com informações, inclusive, do nome e características físicas dos
envolvidos. Eles estavam em situação de flagrância, era perfeitamente
lícito que os policiais realizassem a busca pelo local e pessoal, estando
a sua conduta legitimada pela ressalva à inviolabilidade da intimidade,
contida no artigo 5o, inc. X, da Constituição Federal. Logo, são válidas
as provas produzidas a partir da prisão em flagrante dos apelantes, bem
como da apreensão das drogas, estando plenamente justificada a
diligência policial." Como se percebe, a busca pessoal teve como
origem fundadas suspeitas provindas de denúncia anônima anterior que
relatava a ocorrência de delito de tráfico de drogas, inclusive com as
características físicas do paciente apontado como infrator. No ponto,
importa ressaltar que é pacífico nesta Corte o entendimento de que o
recebimento de denúncias anônimas pode servir de base a amparar a
instauração de diligências investigativas que levem à descoberta de
indícios ou provas de cometimento de infrações penais, como ocorreu
na hipótese. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA
O
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. V - A existência
de denúncia anônima a iniciar as investigações não acarreta a nulidade
processual por si só, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no HC 891384 / PE, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
) Não há dúvidas de que a abordagem policial
16/10/2024
realizada neste contexto investigativo respalda a fundada suspeita apta a
autorizar a busca pessoal realizada, a qual, inclusive, resultou na
obtenção da prova da materialidade do delito, na forma do art. 244 do
CPP, o que demonstra a regularidade da prisão flagrancial. Não se
vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais "
amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem
quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão
Documento eletrônico VDA48175847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:57
Código de Controle do Documento: e51609aa-538a-48d0-81b4-42d642e822f9

para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem
ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social,
motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o
que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
11/9/2023
). De fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um
14/9/2023
agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e
demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em
). Ante o exposto,
28/8/2023
inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de
ofício, não conheço do habeas corpus."

Ante o exposto, os autos demonstraram os autos de forma segura que é
inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, razão pela
qual nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48175847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:57
Código de Controle do Documento: e51609aa-538a-48d0-81b4-42d642e822f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 846.127 / SP
Número Registro: 2023/0286864-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008405920228260617 21693602022
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUGUSTO GUILHERME AMORIM SANTOS BARBOSA -
DEFENSOR PÚBLICO - BA026406
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFERSON AUGUSTO MELO DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL LIMA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFERSON AUGUSTO MELO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUGUSTO GUILHERME AMORIM SANTOS BARBOSA -
DEFENSOR PÚBLICO - BA026406
Documento eletrônico VDA48447976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:21
Código de Controle do Documento: 82688ad3-0ebc-4a8f-9add-306fae28fe82

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:21
Código de Controle do Documento: 82688ad3-0ebc-4a8f-9add-306fae28fe82